Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001301-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA SILVA - CPF: 796.904.161-20 (AGRAVANTE), MARIO MARCIO UEMURA MEIRA - CPF: 858.844.301-59 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME - CNPJ: 10.346.942/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. EX-SÓCIO RETIRANTE. OBRIGAÇÃO CONSTITUÍDA APÓS A RETIRADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. ASSUNÇÃO EXPRESSA DA DÍVIDA POR SÓCIA REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que excluiu ex-sócio do polo passivo de execução provisória fundada em honorários advocatícios fixados judicialmente, sob o fundamento de ilegitimidade passiva em razão da retirada do agravado do quadro societário antes da constituição da obrigação exequenda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a responsabilização patrimonial de ex-sócio por obrigação constituída após a sua retirada da sociedade empresária, extinta posteriormente, sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

3. A extinção voluntária da pessoa jurídica enseja a substituição processual pelos sócios remanescentes, nos termos do art. 110 do CPC, sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4. A responsabilidade do ex-sócio está condicionada à existência de obrigação contraída enquanto vigente sua participação societária e dentro do prazo legal de dois anos após sua retirada, conforme prevê o art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil.

5. Na hipótese, a obrigação representada pelo título judicial decorre de honorários fixados após a retirada do agravado da sociedade, não havendo base legal para sua responsabilização.

6. A sócia remanescente reconheceu a obrigação e assumiu o polo passivo da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A extinção da pessoa jurídica permite a substituição processual pelos sócios remanescentes, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A responsabilidade do ex-sócio por obrigação posterior à sua retirada societária depende de sua constituição enquanto vigente o vínculo societário e dentro do prazo legal de dois anos, nos termos do art. 1.003, parágrafo único, do CC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 110 e 779, II; CC/2002, arts. 1.003, p.u., e 1.032.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1027495-82.2024.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., j. 15.10.2024; TJMT, AI no 0008289-28.2014.8.11.0040, Vice-Presidência, j. 10.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento

interposto por Maria da Glória Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da de execução provisória de título judicial o n.o 1015041-78.2023.8.11.0041, que determinou a exclusão de Mário Márcio Uemura Meira do polo passivo da execução, por entender ausente a legitimidade do agravado, tendo em vista que ele não participou das ações de conhecimento que originaram o crédito exequendo.

A agravante sustenta que Mário Márcio Uemura Meira era sócio da empresa executada, Transportadora Crescente Ltda., e que esta foi voluntariamente extinta em 01/07/2022. Afirma que, após a extinção da sociedade, passou a promover execução provisória contra a empresa e seus sócios liquidantes, entre eles o ora agravado, com base em honorários advocatícios fixados judicialmente em ações possessórias movidas desde o ano de 2014.

Defende que a extinção voluntária da pessoa jurídica transfere a responsabilidade pelas obrigações sociais remanescentes aos sócios, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que não há necessidade de rediscussão do mérito da ação originária, nem de novo contraditório, bastando a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada, com o restabelecimento do agravado no polo passivo da execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 268301271).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia instaurada reside em apurar se é cabível a responsabilização patrimonial do ex-sócio, ora agravado, sem instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, à luz do momento de sua retirada da sociedade e da natureza da obrigação exequenda.

No caso concreto, trata-se de execução provisória fundada em título judicial que reconheceu honorários advocatícios sucumbenciais em ações possessórias ajuizadas por Maria da Glória Silva contra a empresa Transportadora Crescente Ltda., cuja citação e tramitação ocorreram enquanto ainda vigente a sua personalidade jurídica. Com o regular prosseguimento das ações, sobreveio o trânsito em julgado das decisões que fixaram os honorários, ensejando a instauração da execução.

O agravado, Mário Márcio Uemura Meira, foi incluído no polo passivo da execução sob a alegação de que, na qualidade de ex-sócio da empresa executada, deveria responder pelas obrigações sociais remanescentes, tendo em vista que a Transportadora Crescente Ltda. foi formalmente extinta, conforme baixa registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 01/07/2022.

Ao analisar a impugnação apresentada pelo agravado, o juízo de origem reconheceu que a empresa executada, de fato, havia sido extinta. Por esse motivo, determinou a substituição processual da pessoa jurídica pelos sócios remanescentes à época da baixa — a saber, Luana Souza Moreira, Crescente Holdings Ltda., Crescente Royalties Ltda. e Crescente Participações Ltda. — com fulcro no art. 110 do CPC. No entanto, acolheu a alegação de ilegitimidade passiva de Mário Márcio Uemura Meira, sob o fundamento de que ele não integrou o polo passivo da ação de conhecimento (ação de despejo) que originou os honorários executados, determinando, por isso, sua exclusão da execução.

De início, necessário esclarecer que, não se trata, no caso, de desconsideração da personalidade jurídica, mas de sucessão processual decorrente da extinção da pessoa jurídica executada, hipótese em que não se exige o preenchimento dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, tampouco a observância do procedimento incidente previsto no art. 133 do CPC.

Nesse contexto, extinta a pessoa jurídica, os sócios que a integravam no momento da baixa podem ser diretamente incluídos no polo passivo da execução, sem necessidade de instauração de incidente de desconsideração, uma vez que se trata de responsabilidade por sucessão legal, e não por confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Nesse sentido, o entendimento desta eg. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELOS SEUS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. DEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A extinção da pessoa jurídica executada “Extinção por Encerramento Liquidação Voluntaria” conforme apontamento nos órgãos competentes implica na sucessão processual dos sócios, na forma do art. 110 e 779, II, ambos do CPC, por aplicação analógica, sendo, por isso, cabível o deferimento de pedido de redirecionamento, com inclusão dos sócios no polo da demanda executiva, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações, mostrando-se inadequada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade, porque prescinde da apuração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1027495-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Reconhecida a possibilidade jurídica de responsabilização dos sócios por obrigações remanescentes após a extinção da pessoa jurídica, importante consignar que tal responsabilização não é absoluta, estando condicionada aos limites temporais e materiais previstos nos arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil.

O art. 1.003, parágrafo único, estabelece que o sócio retirante responde pelas obrigações sociais contraídas no período em que integrava a sociedade, pelo prazo de dois anos contados da averbação de sua retirada. Trata-se de responsabilidade sucessória excepcional, que não alcança dívidas posteriores à sua saída, salvo se a obrigação tiver origem em fatos anteriores, o que não é o caso dos autos.

Na espécie, é incontroverso que Mário Márcio Uemura Meira retirou-se da sociedade em 23/02/2022, por meio de cessão integral de suas cotas sociais à Luana Souza Moreira. O título judicial objeto da presente execução, por sua vez, decorre de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em decisões proferidas após a sua retirada da sociedade, com trânsito em julgado ocorrido entre os meses de setembro e novembro de 2023.

Ainda que o ex-sócio esteja sujeito à responsabilização por obrigações contraídas durante o período em que integrou o quadro societário, pelo prazo de até dois anos após a averbação da sua retirada, tal responsabilização não se aplica quando a obrigação é constituída posteriormente à sua saída, conforme expressamente dispõe o art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil.

De igual forma, já decidiu esta eg. Corte:

“[...] A responsabilidade do sócio retirante perdura pelo lapso temporal de 02 (dois) anos após a sua retirada da empresa. Todavia, essa responsabilização somente pode recair sobre obrigações que já tinha enquanto sócio da empresa, a rigor do que dispõe o artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil. [...]”

(N.U 0008289-28.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

Ademais, registra-se que a atual sócia da empresa extinta, Luana Souza Moreira, foi quem requereu, nos autos da execução, a substituição do polo passivo, assumindo a responsabilidade pela obrigação executada, o que foi expressamente deferido pelo juízo de origem. Tal circunstância reforça a impropriedade da inclusão do agravado na condição de responsável subsidiário, pois a própria sucessora reconheceu e aceitou a assunção da obrigação decorrente da extinção da pessoa jurídica.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho inalterada a decisão que reconheceu a ilegitimidade do agravado para figurar no polo passivo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025